Tribunal: TJMT
Processo: 1076740-02.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1076740-02.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1076740-02.2025.8.11.0041.

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 40.000,00, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços antes da conclusão da demanda executiva patrocinada.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional;

(ii) saber se há nulidade por incorreção do valor da causa, diferimento das custas ou julgamento extra petita;

(iii) saber se a existência de contrato escrito com cláusula ad exitum impede o arbitramento proporcional;

(iv) saber se a ausência de recuperação final do crédito configura condição suspensiva não implementada, nos termos do art. 125 do CC;

(v) saber se os termos de quitação afastam o direito à remuneração pelos serviços prestados.

III. Razões de decidir

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise exaustivamente todos os argumentos deduzidos, nos termos dos arts. 489 e 1.022 do CPC.

A estimativa do valor da causa é admissível em ação de arbitramento, pois o proveito econômico depende de fixação judicial (art. 292, § 3o, do CPC). O diferimento das custas, ainda que discutível, não enseja nulidade por ausência de prejuízo. Inexiste julgamento extra petita quando a sentença decide nos limites do pedido formulado.

A existência de contrato com cláusula ad exitum não impede o arbitramento judicial proporcional quando ocorre rescisão unilateral pelo cliente. O advogado faz jus à remuneração correspondente aos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

A não implementação da recuperação final do crédito não afasta o direito à contraprestação proporcional, sobretudo quando a frustração decorre da destituição do patrono pelo próprio contratante. A interpretação diversa conduziria a enriquecimento sem causa.

Termos de quitação genéricos, desacompanhados de individualização dos processos e serviços abrangidos, não comprovam pagamento integral dos honorários postulados.

O valor arbitrado observa a complexidade da causa, o tempo de atuação profissional e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral de contrato de honorários com cláusula ad exitum não afasta o direito ao arbitramento proporcional pelos serviços advocatícios efetivamente prestados.

2. Termo de quitação genérico não comprova pagamento integral de honorários quando não individualiza os serviços abrangidos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 3o, 85, § 11, 292, § 3o, 489, 492 e 1.022; CC, art. 125; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 0014821-31.2018.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2019; TJMT, Apelação no 0008951-68.2019.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1076740-02.2025.8.11.0041.

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1076740-02.2025.8.11.0041
manejada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial de arbitramento de honorários para condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado no processo no 0000259-72.2017.8.10.0057, acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento.

Sustenta o apelante, preliminarmente, nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que os embargos de declaração opostos não teriam sido adequadamente enfrentados.

Alega, ainda, incorreção do valor atribuído à causa, defendendo que o proveito econômico seria mensurável desde a inicial, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

Aduz indevida aplicação do art. 82, §3o, do CPC para diferimento das custas, sustentando ausência de fundamentação suficiente. Argui nulidade por julgamento extra petita, ao fundamento de que o arbitramento seria incabível diante da existência de contrato escrito com estipulação expressa de remuneração.

No mérito, defende a inadequação da via eleita, sustentando que, havendo contrato escrito, a hipótese seria de execução ou eventual ação revisional. Alega existência de condição suspensiva não implementada, nos termos do art. 125 do Código Civil, pois não houve recuperação final do crédito.

Sustenta que os serviços já teriam sido integralmente remunerados conforme cláusula 6 do contrato e respectivos termos de quitação.

Afirma inexistência de proveito econômico nas execuções patrocinadas. Impugna o quantum arbitrado por ausência de fundamentação específica e questiona a distribuição do ônus sucumbencial.

Requer, ao final, a cassação da sentença ou sua reforma para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026